Tribunal: TJDFT
Processo: 0022283-05.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022283-05.2015.8.07.0007 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), TEGRA INCORPORADORA S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A) RECORRIDO: FERNANDA BRAGA SIGOLIS ALMEIDA, VITOR DOS SANTOS ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA INOCORRÊNCIA. 1. Os entraves burocráticos na obtenção do habite-se e a escassez de mão-de-obra não são suficientes para afastar a responsabilidade da promitente-vendedora pelo atraso na entrega do empreendimento imobiliário, especialmente quando estas circunstâncias não foram demonstradas nos autos. 2. Reconhecida a responsabilidade das empresas rés pelo atraso na entrega da obra, o que ocasionou a rescisão contratual, é devida a restituição integral dos valores pagos pelos promitentes-compradores (Súmula 543 STJ) e o pagamento da multa prevista no respectivo contrato. 3. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento de Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp. 1.635.428), a cláusula penal moratória não pode ser cumulada com o pedido de indenização por lucros cessantes. 4. Não ocorre sucumbência mínima da parte autora na hipótese em que o único pedido julgado improcedente representar relevante proveito econômico. 5. Deu-se parcial provimento ao apelo dos autores e negou-se provimento ao apelo das rés. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado diverge de julgado do STJ, sustentando a licitude da cláusula penal de retenção, fixada em 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, em razão da rescisão contratual por culpa do promitente comprador, sem, contudo, indicar qualquer dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio. Aduzem, noutro giro, também sem apontar o dispositivo legal sobre o qual recai dissenso pretoriano, que a turma julgadora emprestou interpretação divergente da Corte Superior no tocante ao termo inicial da incidência dos juros moratórios nas hipóteses de rescisão do contrato por iniciativa dos compradores. Colacionando julgado para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta licitude da cláusula penal de retenção, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC (tema 577), concluiu que “em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (g.n.) Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao invocado dissídio interpretativo no que tange ao termo inicial da incidência dos juros moratórios nas hipóteses de rescisão do contrato por iniciativa dos compradores, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir, pois “Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.” (AgInt nos EDcl no REsp 1875130/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/5/2021) No mesmo sentido: “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1798628/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/5/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque o recorrente afirma que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, nas hipóteses de rescisão do contrato por iniciativa dos compradores. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua, que a responsabilidade pela rescisão contratual é das recorrentes, ora vendedoras (ID 18007629). Desse modo, “Revela-se deficiente a fundamentação quando a parte apresenta razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados na decisão agravada. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no AgInt no REsp 1761394/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/5/2021). Por fim, em relação ao pedido de publicação em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021